Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de revisão criminal redigida de punho próprio pelo requerente, que foi condenado à pena corporal total de 50 (cinquenta) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para ser expiada no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03, Art. 121, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal, Art. 180, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal, Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal INCISO I E II DO CP, Art. 121, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal, Art. 157, § 3o, I, Lei 2848/40 - Código Penal art. 244-B, caput do ECA (ID 18405166). Ao que se consegue inferir de suas razões (ID 18617683), o requerente alega que não foi o autor do crime e requer a redução da pena imposta e a diminuição da fração de progressão de regime. Pelo despacho de ID 17218737, os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública do Distrito Federal para o exercício da defesa técnica do requerente. Na manifestação de ID 20453612, a d. Defensoria Pública consignou que não foi possível ter acesso ao v. acórdão condenatório, por se tratar de processo que tramitou em segredo de justiça, bem como por não constar nos autos da execução, o que não impede o prosseguimento do feito, de acordo com o § 2o do artigo 625 do CPP. Juntou cópia dos autos da execução penal referente ao processo condenatório n.o 2007.09.1.021794-3, bem como o relatório da situação processual executória - RSPE -, e requereu o regular processamento da revisão criminal, sem complementar o pedido inicial. A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da petição inicial e arquivamento dos autos para que o requerente não seja prejudicado com a formação da res judicata. Brevemente relatado, passo a decidir. O pedido revisional padece de manifesta inadmissibilidade. A competência para decidir acerca da progressão de regime pertence ao d. Juízo executório, na forma preceituada pelo art. 66, inciso III, alínea “b”, da Lei de Execução Penal. Esta Câmara Criminal não pode substituir-se à instância competente para analisar a questão ora versada, sob pena de violação ao princípio do juízo natural. De outro modo, prima facie, não é possível detectar a configuração de nenhum dos vícios elencados pelos art. 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal, razão pela qual se conclui que a presente revisão criminal carece de fundamento autorizador de sua admissibilidade. O requerente apenas traz uma terceira versão diferente das apresentadas na fase de conhecimento da ação penal, despida de qualquer elemento, o que traduz mero inconformismo. Verificado, pois, que o pedido revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas do manejo da espécie, sua inadmissão é medida que se impõe. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e acolhendo os fundamentos lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça, julgo extinta a presente revisão criminal, sem apreciação do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas pertinentes. Publique-se, registre-se e intimem-se.